Tribunal: TJMT
Processo: 0005237-63.2010.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005237-63.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (APELADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA PIEROBON OSSUCHI - CPF: 003.946.329-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OVIDIO OSSUCHI - CPF: 004.307.739-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0005237-63.2010.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Eduardo Cristiano Ossuchi.

Apelado
:
Banco John Deere S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL

HIPOTECÁRIA –– ENCARGOS FINANCEIROS – SPREAD DE RISCO E COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO – LEGALIDADE –

PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL – FINAME - LEI N. 11.775/2008 – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste abusividade nos encargos remuneratórios (juros remuneratórios, spread de risco e comissão de reserva), mesmo se cumulados acima de 10,75% ao ano, inexistindo proibição nas Resoluções do BACEN.

O prolongamento da divida em relação ao FINAME depende do preenchimento de requisitos previstos na Lei n. 11.775/2008, além do prévio requerimento junto à instituição bancaria, não demonstrados in casu.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0005237-63.2010.8.11.0040–Sorriso.

Apelante
:
Eduardo Cristiano Ossuchi.

Apelado
:
Banco John Deere S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Eduardo Cristiano Ossuchi
em face da sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Embargos à Execução no 0005237- 63.2010.8.11.0040, manejado em face do
Banco Rabobank Internacional Brasil S.A
(substituído por
Banco Jonh Deere S.A
),
que julgou parcialmente procedente os embargos, com fim de limitar os juros de mora em 1% ao ano e não ao mês, conforme foi pactuado na cédula de crédito rural hipotecária (Cláusula 19o), consoante art. 5o, parágrafo único e art. 71 do Decreto lei 167/67.

Inconformado, recorre o embargante, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida. Nas razões recursais, narra que foi proposta ação de execução de título extrajudicial objetivando o recebimento de um credito no valor de R$ 538.498,64, representado por Cédula de Crédito Rural Hipotecaria n. 701525/02, a qual previa como encargos “
juros

à taxa efetiva mensal de 0,855% (...), equivalente à taxa anual de 10,79% (...), incluindo o “spread de risco” de 2,95% a.a. (...), sendo calculados e cobrados semestralmente
”, cujo título após aditivos, elevou os encargos para “
taxa efetiva mensal de 2,500% (...) e anual de 30,489%(...)”
, sendo expressamente ratificadas pelas partes, as cláusulas e condições e garantias contratuais não modificada no aditivo, dentre elas a capitalização de juros semestral.

Afirma, no entanto, que a instituição bancária, esta exigindo encargos indevidos
“
Tx da Operação + spread TJLP + 3,250000
”, que não são autorizados pelo Conselho Monetário Nacional – CMN.

Sustenta que as regras que tratam de operação de credito rural são de ordem pública, pois regidas por normas especificas que outorgam ao CMN, que foram desprezadas pela sentença
a quo
.

Pontua que a cobrança de juros

à taxa
efetiva mensal de 2,500% (...) e anual de 30,489% (...), sem qualquer autorização do CNM, além de encargos de taxa de operação + spread TJLP + 3,250000,

é indevido, o que descaracteriza a mora.

Advoga o direito do devedor-produtor rural à renegociação (prorrogação do vencimento), concedido através da Lei n. 11.775/08.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no id n. 149778178, questionando em preliminar a deserção, ante a inexistência de preparo, ou o recolhimento em dobro. No mérito, pede pela manutenção da sentença.

Decisão no id n. 151549684 indeferindo o beneficio da gratuidade da justiça. Preparo recolhido no id n. 152719689.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0005237-63.2010.8.11.0040–Sorriso.

Apelante
:
Eduardo Cristiano Ossuchi.

Apelado
:
Banco John Deere S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução manejado por
Eduardo Cristiano Ossuchi
em face do
Banco Rabobank Internacional Brasil S.A
(substituído por
Banco Jonh Deere S.A
), nos autos da ação de execução extrajudicial proposta pela instituição bancária cujo objeto é a Cédula Rural Hipotecária n. 701525/02, no qual questiona a abusividade

do encargos

incidentes no titulo executivo, notadamente, os juros remuneratórios a 12% a.a, vedando-se a cobrança na mora, a cobrança de juros de mora a taxa superior a 1% a.a, a cobrança de multa moratória acima de 2%, que deverá ser aplicada apenas sobre o valor do capital,

a capitalização mensal de juros, que deve ser feita semestralmente, além da declaração da nulidade das cláusulas que preveem a cobrança de comissão de permanência, postulando, ainda, pela prorrogação dos débitos, com fundamento na Lei n. 11.775/08 e Resolução 3575 do Bacen.

Decorrido regularmente a marcha processual, apresentada defesa, impugnação e especificada as provas que as partes pretendem produzir, sobreveio sentença, decidindo antecipadamente a lide, rejeitando as preliminares arguidas, e, no mérito, julgando parcialmente procedente o pedido inicial apenas para afastar a cobrança dos juros de mora mensal, limitando-os em 1% a.a, consoante art. 5o, §único e art. 71, do Dec-lei n. 167/67, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre o embargante, ora apelante. Insurge-se,

contra a cobrança dos encargos referentes à
“
Tx da Operação + spread TJLP + 3,250000
”, sob o argumento de que não são autorizados pelo Conselho Monetário Nacional – CMN e diz que a cobrança de juros à taxa
efetiva mensal de 2,500% (...) e anual de 30,489% (...)”, sem qualquer autorização do CNM é indevida.

Advoga o direito do devedor-produtor rural à renegociação (prorrogação do vencimento), concedido através da Lei n. 11.775/08.

Pois bem.

No que concerne a legalidade da cobrança das sobreditas

taxas e tarifas, vale mencionar que o contrato em discussão envolve cédula de crédito rural com cláusula de alienação fiduciária para aquisição de maquinários agrícolas com recursos provenientes do Finame Agrícola que é uma linha especial de financiamento Agrícola do BNDES, os quais se submetem a Resoluções expedidas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional.

In casu,
da análise dos encargos cobrados no Contrato de Abertura de Crédito celebrado entre as partes firmado em 04.10.02 (Id n. 149778158 – fl. 140) constata-se da Cláusula 2a que os juros remuneratórios fixados em 10,75% a.a,

já incluído nesse percentual o spread de risco de 2,95%, confira:

A operação foi formalizada sob a redação da Resolução Bacen n 2.975 de 03.07.2002,
que dispõe sobre o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), instituído pela Resolução 2.699, de 2000
) e os juros remuneratórios que devem ser aplicados no caso, no seguinte teor,
in litteris
:

“
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9o da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão extraordinária realizada em 3 de julho de 2002, tendo em vista as disposições dos arts. 4o, inciso VI, da referida lei, 4o e 14 da Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965, e 3o da Lei 10.200, de 14 de fevereiro de 2001,

I - beneficiários: produtores rurais e suas cooperativas;

II - finalidade: aquisição de tratores agrícolas e implementos associados, colheitadeiras e equipamentos para preparo, secagem e beneficiamento de café, financiada isoladamente ou não;

III - limite de financiamento
:

(...)

b) beneficiários com renda agropecuária bruta anual igual ou superior a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais): 90% (noventa por cento);

IV - encargos financeiros:

a) para os beneficiários de que trata o inciso III, alínea -a-: taxa efetiva de juros de 8,75% a.a. (oito inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano);

b) para os beneficiários de que trata o inciso III, alínea-b-: taxa efetiva de juros de 10,75% a.a. (dez inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano);

(...)”.

Nesse contexto, cotejando o contrato em exame com as disposições normativas da Resolução do Bacen,

constata-se que

os encargos remuneratórios pactuados (juros remuneratórios, spread de risco e comissão de reserva) se limitam ao percentual de 10,75%,

cujo encargo está em conformidade com as determinações do Banco Central do Brasil que regulamentou o financiamento, não havendo que se falar em ilegalidade.

A propósito em julgado correlato, assim decidiu esta Corte de Justiça,
in verbis:

“ APELAÇÃO CÍVIL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINAME AGRÍCOLA – PRODUTOR RURAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – COBRANÇA DE SPREAD DE RISCO, COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO E COMISSÃO DE VISTORIA – POSSIBILIDADE
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E PERIODICIDADE DOS JUROS DE MORA ILEGAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS ABUSIVOS NÃO INCIDENTES NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Tribunal de origem que afirma ter o financiamento sido obtido para o fomento da economia da empresa. (...)”. (STJ - Quarta Turma - REsp 1086969/DF - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 16/05/2015 - DJe 30/05/2015).

2. Não há ilegalidade na incidência de spread de risco, comissão de reserva, vistoria e acompanhamento, desde que efetivamente pactuados, já que devida em razão dos serviços prestados pela instituição financeira, inexistindo proibição nas Resoluções do BACEN no 2.303/96, 2.747/00 e 3.518/07
.

3. Havendo pactuação expressa, a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados por consumidores em geral com instituições integrantes do sistema financeiro nacional após a vigência da MP 1963-17, de 31-03-2000.

4. A discussão sobre a possibilidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios foi encerrada com a edição da Súmula no 472 do STJ, e, em se tratando de cédula rural, os encargos incidentes no período moratórios estão previstos no Dec. Lei no 167/67, norma esta que não autoriza a incidência da comissão de permanência, mas apenas permite a cobrança de multa de 10%, e de juros de mora de 1% ao ano, consoante art. 5o, parágrafo único e art. 71 do decreto citado.

5. O reconhecimento da abusividade da periodicidade dos juros de mora e da comissão de permanência, não afastam a mora do devedor, visto que incidem somente após o inadimplemento, sem aplicação durante a normalidade contratu
al” (RAC N.

0009903-22.2009.8.11.0015, 1a

Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

João Ferreira Filho, j. 19.09.17 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO –
ENCARGOS REMUNERATÓRIOS (JUROS REMUNERATÓRIOS + SPREAD DE RISCO) – LEGALIDADE – BENEFÍCIOS DO ART. 10 DA LEI N.o 11.175/2008
– INAPLICÁVEL À ESPÉCIE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL E MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – AFASTADA – MULTA DO ART. 740, P. ÚNICO, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Quando a decisão recorrida é proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o recurso deve ser analisado com base nessa legislação.

As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Se os encargos remuneratórios firmados entre as partes no contrato relacionado ao programa de financiamento rural (FINAME – MODERFROTA) observaram os limites estabelecidos pelo CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, não há que se falar em abusividade.

Não se revela abusivo o percentual de 2,95% referente ao spread de risco da instituição financeira, porquanto já incluído na taxa de juros de 8,75% ao ano, inicialmente contratada.

O art. 10 da Lei n.o 11.175/2008 estabeleceu que somente os contratos oriundos do Programa Finame Agrícola MODERFROTA com juros remuneratórios superiores a 9,5% a.a tivessem o encargo remuneratório substituído por taxa fixa de 4% ao ano mais TJLP (taxa de juros de longo prazo), limitada aos juros contratados originalmente.

Se a taxa de juros remuneratórios anuais contratados for superior ao duodécuplo da taxa mensal entende-se como pactuada e permitida a cobrança da capitalização (...).”
( RAC n. 0004945-92.2012.8.11.0045,

3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva,

J. 16.08.17 – negritei.)

No que tange a alegação de que se deve aplicar ao caso o art. 10 da Lei n.o 11.775/2008, tais argumentos também não merecem prosperar, seja porque a o prolongamento da dívida depende do preenchimento de requisitos previstos no citado ato normativo, não demonstrados pelo apelante, seja porque,

o apelante foi beneficiado originariamente com a prorrogação da parcela, e não cumpriu com o pagamento, não fazendo jus a

nova repactuação.

Deveras, o apelante solicitou a prorrogação do pagamento das parcelas relativas a 2008, conforme exigido pela Lei 11.775/2008 e Resolução Bacen 3.575, que lhe foi deferida. Nesse contexto, considerando-se a prorrogação da parcela de 2008, a taxa de juros adequada ao Programa Moderfrota,

é composta de taxa de juros de longo prazo mais taxa fixa de 3,25%, como determina o artigo 10 da Lei 11.775/2008, sendo por isso, os encargos originários da cédula rural substituída, não havendo qualquer ilegalidade pois prevista em lei.

Ocorre que, não houve o pagamento da parcela vencida em 15.05.09, e em razão do inadimplemento, não lhe assegura a renegociação de operação já anteriormente prorrogada, até porque para ter direito ao beneficio do prolongamento da dívida necessita-se comprovar o preenchimento dos requisitos legais, o que não restou demonstrado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - CÁLCULOS ARITMÉTICOS – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CÉDULA RURAL PIGNORATICIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA

– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NOVAÇÃO – INEXISTENCIA
– COBRANÇA DO VALOR BÁSICO APLICANDO-SE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DISCUTIR - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE. (...)

(3) -
Para que seja possível a prorrogação e alongamento em relação ao FINAME, compete ao devedor comprovar que efetuou o prévio requerimento junto à instituição bancária correspondente, adicionado a prova de demonstração de cumprimento dos requisitos legais.

(4) - Tratando de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente a pretendida relação de consumo.

De consequência é a não Inaplicação do Código de Defesa do Consumidor.

(5) - Estando perfeitamente identificado nos autos do processo de execução que, para cobrança da CRP, instituição financeira adotou como parâmetro o valor do empréstimo, aplicou juros remuneratórios de 1% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% sobre o valor apurado, aplicando ainda a capitalização semestral, não reside como dar provimento a recurso apresentado pelos embargantes para modificar a sentença recorrida. Isto porque, embora trazendo teses outras, estas estão juridicamente distantes do que constam nos cálculos apresentados pela instituição financeira em perseguir seu crédito a inadimplente de mais de uma década”
.(RAC n. 0004338-09.2011.8.11.0015, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastião de Moraes Filho, J. 01.02.23 – negritei).

Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica, deixando o autor de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei- não fazem jus ao benefício.

Desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honoraria nesta instancia recursal, que fixo em 15% na forma do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023